Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$1.500,00 E r$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de atraso de voo doméstico (Brasília – Belém) em razão de necessidade de manutenção na aeronave, que submeteu os recorrentes a atraso de 4 horas e 30 minutos.
1.1. Sentença. Condenou a companhia aérea ao pagamento da despesa com alimentação (R$116,00).
1.2. Recurso. Os autores/recorrentes pretendem a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00, para cada um. Alegam que não foi prestada comunicação adequada, nem assistência material, pontuando que a autora se encontrava gestante na ocasião.
1.3. Contrarrazões. A recorrida afasta a existência de danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso, a ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros. Precedente: Acórdão 1922310.
4. Dano moral. O não cumprimento do contrato de transporte aéreo não configura danos morais in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e entendimento sedimentado no STJ (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
4.1. Na hipótese, a recorrida não cumpriu com o dever de prestar informação precisa e assistência material, nem mesmo à autora gestante, se limitando a reacomodar os passageiros em um segundo voo ofertado, submetendo-os a espera exaustiva; assim, da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos, desconforto, além da chegada ao destino com o atraso substancial de 4 horas e 30minutos, situações essas que violam os atributos da personalidade, o que implica reparação por danos extrapatrimoniais.
5. Quantum fixado. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$1.500,00 para o autor e de R$2.000,00 para a autora. Precedentes: Acórdãos 1658297, 2050215 e 1949992.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor e de R$2.000,00 (dois mil reais) para a autora, a título de compensação por danos morais, atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 27/8/2019; TJDFT, Acórdão 1922310, RI 0704171-87.2024.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024; TJDFT, Acórdão 1658297, 0703838-09.2022.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/1/2023; TJDFT, Acórdão 2050215, 0703286-78.2025.8.07.0007, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/10/2025; TJDFT, Acórdão 1949992, 0748081-79.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 2/12/2024.